Tribunal: TJSP
Processo: 1021995-25.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração. Obscuridade e omissão. Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito. Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o pleito, bastando que justifique seu

Ementa:
Embargos de declaração. Obscuridade e omissão. Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de modificação do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação do direito. Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se funda o pleito, bastando que justifique seu convencimento.

Rejeitaram os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1021995-25.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante VITOR SOUZA CABRAL (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021995-25.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
2
19a Câmara
Embargos de declaração no: 1021995-25.2018.8.26.0001/50000 (processo
digital)
Comarca: CAPITAL 9a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Embargante: VITOR SOUZA CABRAL
Embargado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Voto n° 36.336
Embargos
de
declaração.
Obscuridade
e
omissão.
Inocorrência. Caráter infringente. Objetivo de modificação
do julgado e, não, de aclaramento. Recurso impróprio para
correção de apreciação dos fatos, da prova ou da aplicação
do direito. Prequestionamento. Desnecessidade de o
julgador se pronunciar, com minúcias, sobre as normas em
que se funda o pleito, bastando que justifique seu
convencimento.
Rejeitaram os embargos.
1. O julgado embargado registra a seguinte
ementa:
“Apelação Contrato de financiamento de veículo
e confissão de dívida
Ação revisional c.c.
repetição de indébito
Sentença declarando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021995-25.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
3
inconstitucionalidade, "incidenter tantum", do art.
5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001, e
acolhendo os pedidos
Irresignação procedente

Sentença reformada, com a proclamação de
improcedência
da
demanda

Consequente
inversão da responsabilidade pelas verbas da
sucumbência.
1.
Medida
Provisória
n°
2.170-36/2001
Inconstitucionalidade. Arguição
já afastada pelo Órgão Especial deste Sodalício, no
julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade
no
0128514-88.2011.8.26.0000.
Decisão
vinculando os órgãos fracionários do tribunal.
Inconstitucionalidade, de todo modo, inexistente. 2.
Capitalização mensal de juros remuneratórios

Legalidade da capitalização dos juros em períodos
inferiores ao anual. Operação em exame posterior
ao advento da Medida Provisória 2.170-36/2001,
perenizada pela Emenda Constitucional 32/2001.
Instrumento de confissão de dívida contendo
cláusula expressa prevendo a capitalização dos
juros remuneratórios. Cédula de crédito bancário
que deu origem ao débito refinanciado, por igual
modo, prevendo expressamente a incidência de
juros capitalizados mensalmente, em consonância
com o art. 28, §1°, I, da Lei 10.931/04.
Deram provimento à apelação” (fls. 340/341).
Segundo o embargante, o acórdão embargado
incorreu em omissão e obscuridade. Sustenta, em síntese, que não
foram considerados pelo acórdão os arts. 62, 170 e 192 da CF, o Decreto
Legislativo 22.626/33; os arts. 3o, § 2o, e 6o, VIII, do CDC e as Súmulas
121 e 596 do STF. Argumenta, mais, que o julgado embargado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021995-25.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
4
apresenta fundamento para considerar que a Medida Provisória
2.170-36/2001 é constitucional.
Donde os embargos, também para fins de
prequestionamento.
É o relatório do essencial.
2. O v. Acórdão, pelo que se vê da só leitura da
ementa acima transcrita, apresentou os fundamentos de fato e de
direito para amparar as conclusões nele contidas.
E não é necessário grande esforço para
verificar que a linha de argumentação dos embargos, sintetizada no
relatório, traduz, em verdade, puro inconformismo com o decidido e
mostra que o propósito do embargante é o de provocar a rediscussão
de aspectos fáticos e jurídicos abordados no acórdão.
De fato, não há omissão ou obscuridade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021995-25.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
5
acórdão, que expressa e extensamente apresentou as razões pelas quais
não considera inconstitucional a Medida Provisória 2.170-36/2001 (v.
fls. 343/348 do acórdão), tendo, inclusive, nele sido mencionado
incidente de Arguição de Inconstitucionalidade sobre o tema, rejeitado
pelo Órgão Especial deste E. Tribunal, decisão essa que impede o órgão
fracionário de proclamar a inconstitucionalidade ou de arguir novo
incidente com o mesmo fundamento, nos termos do enunciado da
Súmula Vinculante n° 10.
Assim, as alegações de omissão e obscuridade
não passam de mero descontentamento com o decidido.
Entretanto, é cediço, não é viável pretender,
por meio de embargos de declaração, correção na apreciação dos fatos
ou na aplicação do direito, porque tal recurso não tem caráter
infringente (RTJ 164/793 etc.).
3. Quanto ao pedido de prequestionamento,
assinalo que são inteiramente aplicáveis à hipótese os argumentos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021995-25.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
6
eminente Desembargador SEBASTIÃO FLÁVIO, quando integrava a
Egrégia 1a Câmara do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, ao
relatar os Embargos de Declaração no 623.912-01/6, a seguir transcritos:
“Ao cabo, e se o propósito é apenas para
prequestionar, cabe apenas ser dito que não é
requisito das decisões judiciais a indicação dos
textos legais que se prestaram à definição da
controvérsia nem daqueles que as partes julgam
pertinentes à espécie, de maneira que não há razão
para indicação daqueles em que se assentou a
decisão embargada.
Basta que o Juiz fundamente a solução dada, o que
importa deduzir argumentos que sustentem a linha
de raciocínio quanto à existência dos fatos em que
se apóia para o tal fim e que indique ou deixe
entrevista a tese jurídica adotada.
No E. Superior Tribunal de Justiça já ficou
decidido que, para que se satisfaçam os requisitos
da admissibilidade do recurso especial, não há
necessidade de o tribunal inferior mencionar os
dispositivos legais apontados como violados,
bastando que decida sobre as matérias jurídicas
neles insertas (Recurso Especial n. 06720-PR 2a
Turma, Rel. Min. Adhemar Maciel)” (j. 19.2.02,
v.u.).

Efetivamente, não é razoável esperar que o
julgador se pronuncie sobre todos os dispositivos legais que a parte
considera pertinentes para a questão, como que a indispensável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021995-25.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
7
fundamentação das decisões judiciais consistisse em dar resposta a
todos os argumentos dos litigantes. Fosse assim, a já tão lenta atividade
jurisdicional não teria fim.
Desnecessária,
assim,
a
pretendida
demonstração analítica do porquê a Turma Julgadora não considera
afrontados os dispositivos invocados pelo embargante.
Basta observar que tal conclusão resulta clara
da essência dos fundamentos expostos no julgado.
Daí que, pelo prisma da técnica processual,
nada existe a declarar.
Se o objetivo do embargante foi o de abrir
portas para recurso excepcional, a só interposição destes embargos de
declaração já deu cumprimento a tal formalidade, em princípio, até
diante do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021995-25.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
8
Posto isso, meu voto rejeita os embargos de
declaração.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator